Tribunal: TJMT
Processo: 1006431-67.2025.8.11.0004
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1006431-67.2025.8.11.0004
EMENTA
DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA. ERROR IN PROCEDENDO NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA. TAXA DE JUROS. DIVERGÊNCIA COM O PACTUADO NÃO DEMONSTRADA. CONFUSÃO COM CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). TARIFA DE CADASTRO. VALIDADE. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. SERVIÇO PRESTADO. AUSÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou liminarmente improcedente a pretensão autoral, com resolução do mérito, nos termos do art. 332 do Código de Processo Civil, com base em entendimentos sumulados e teses firmadas em recursos repetitivos.
2. Requerimentos do recurso: (i) anulação da sentença por error in procedendo, ante a necessidade de fase instrutória para comprovação das ilegalidades; (ii) reconhecimento da abusividade das tarifas de cadastro e de registro de contrato; (iii) recálculo das parcelas sob o argumento de que a taxa de juros aplicada divergiu da pactuada; e (iv) restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) averiguar se houve error in procedendo pelo julgamento liminar da lide sem dilação probatória; (ii) verificar se o recurso ofende o princípio da dialeticidade; (iii) saber se houve aplicação de taxa de juros superior à contratada ou confusão com o Custo Efetivo Total (CET); (iv) analisar a validade da cobrança da Tarifa de Cadastro; e (v) apurar a validade da Tarifa de Registro de Contrato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 332 do Código de Processo Civil autoriza o julgamento liminar de improcedência nas causas que dispensem a fase instrutória quando o pedido contrariar enunciado de súmula ou entendimento firmado em julgamento de recursos repetitivos. As controvérsias sobre tarifas e juros são eminentemente de direito e encontram-se pacificadas pelos tribunais superiores (Súmulas n. 382, 566 e Temas n. 25, 26, 27, 620 e 958 do Superior Tribunal de Justiça), o que dispensa dilação probatória, de modo que inexiste error in procedendo.
5. O princípio da dialeticidade recursal exige que a parte impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art. 932, III, e art. 1.010, III, do Código de Processo Civil). A reprodução de argumentos ou a fragilidade jurídica das teses não se confunde com ausência de fundamentação adequada, desde que haja ataque às razões de decidir da sentença, conforme se verifica na hipótese dos autos.
6. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras (Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça). A alegação de que a taxa aplicada (1,72% a.m.) divergiu da pactuada (1,66% a.m.) decorre de equívoco conceitual da parte autora, que confunde juros remuneratórios com o Custo Efetivo Total (CET). O CET engloba todos os encargos e despesas (Resolução do Conselho Monetário Nacional n. 3.517) e, portanto, é naturalmente superior à taxa de juros, o que não configura abusividade ou descumprimento contratual.
7. É válida a cobrança de Tarifa de Cadastro quando expressamente pactuada e exigida apenas no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, conforme Súmula n. 566 e Tema Repetitivo n. 620 do Superior Tribunal de Justiça.
8. A validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato ressalva a abusividade por serviço não prestado e a onerosidade excessiva (Tema Repetitivo n. 958 do Superior Tribunal de Justiça). Comprovado o registro do gravame no sistema RENAJUD e no órgão de trânsito (art. 1.361, § 1o, do Código Civil e art. 129-B do Código de Trânsito Brasileiro), e constatada a compatibilidade do valor cobrado com os custos de mercado, inexiste ilegalidade.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC - art. 85, § 11, art. 332, art. 350, art. 373, I, art. 487, I, art. 932, III, art. 1.010, III, art. 1.021, § 1o; CDC - art. 6o, III, art. 42, art. 46, art. 52; CC - art. 1.361, § 1o; CTB - art. 129-B; Decreto-Lei n. 911/1969; Lei n. 9.503/1997.
Jurisprudências relevantes citadas: STF - ARE n. 681.888 AgR; STJ - Súmula n. 297, Súmula n. 382, Súmula n. 566, Tema Repetitivo n. 25, Tema Repetitivo n. 26, Tema Repetitivo n. 27, Tema Repetitivo n. 620, Tema Repetitivo n. 958, AgInt no AREsp n. 1.571.725, EDcl no REsp n. 1.856.491/PB; TJMT – ApCiv. n. 1036265-04.2025.8.11.0041, ApCiv. n. 1009965-27.2022.8.11.0003, ApCiv. n. 1001099-90.2024.8.11.0025, ApCiv. n. 1002870-18.2024.8.11.0021, ApCiv. n. 1000840-14.2024.8.11.0052.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006431-67.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DALVIRIA FERREIRA DO COUTO SILVA - CPF: 549.460.851-49 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA.
ERROR IN PROCEDENDO
NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA. TAXA DE JUROS. DIVERGÊNCIA COM O PACTUADO NÃO DEMONSTRADA. CONFUSÃO COM CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). TARIFA DE CADASTRO. VALIDADE. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. SERVIÇO PRESTADO. AUSÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou liminarmente improcedente a pretensão autoral, com resolução do mérito, nos termos do art. 332 do Código de Processo Civil, com base em entendimentos sumulados e teses firmadas em recursos repetitivos.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
anulação da sentença por
error in procedendo
, ante a necessidade de fase instrutória para comprovação das ilegalidades;
(ii)
reconhecimento da abusividade das tarifas de cadastro e de registro de contrato;
(iii)
recálculo das parcelas sob o argumento de que a taxa de juros aplicada divergiu da pactuada; e
(iv)
restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
averiguar se houve
error in procedendo
pelo julgamento liminar da lide sem dilação probatória;
(ii)
verificar se o recurso ofende o princípio da dialeticidade;
(iii)
saber se houve aplicação de taxa de juros superior à contratada ou confusão com o Custo Efetivo Total (CET);
(iv)
analisar a validade da cobrança da Tarifa de Cadastro; e
(v)
apurar a validade da Tarifa de Registro de Contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 332 do Código de Processo Civil autoriza o julgamento liminar de improcedência nas causas que dispensem a fase instrutória quando o pedido contrariar enunciado de súmula ou entendimento firmado em julgamento de recursos repetitivos. As controvérsias sobre tarifas e juros são eminentemente de direito e encontram-se pacificadas pelos tribunais superiores (Súmulas n. 382, 566 e Temas n. 25, 26, 27, 620 e 958 do Superior Tribunal de Justiça), o que dispensa dilação probatória, de modo que inexiste
error in procedendo
.

5. O princípio da dialeticidade recursal exige que a parte impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art. 932, III, e art. 1.010, III, do Código de Processo Civil). A reprodução de argumentos ou a fragilidade jurídica das teses não se confunde com ausência de fundamentação adequada, desde que haja ataque às razões de decidir da sentença, conforme se verifica na hipótese dos autos.

6. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras (Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça). A alegação de que a taxa aplicada (1,72% a.m.) divergiu da pactuada (1,66% a.m.) decorre de equívoco conceitual da parte autora, que confunde juros remuneratórios com o Custo Efetivo Total (CET). O CET engloba todos os encargos e despesas (Resolução do Conselho Monetário Nacional n. 3.517) e, portanto, é naturalmente superior à taxa de juros, o que não configura abusividade ou descumprimento contratual.

7. É válida a cobrança de Tarifa de Cadastro quando expressamente pactuada e exigida apenas no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, conforme Súmula n. 566 e Tema Repetitivo n. 620 do Superior Tribunal de Justiça.

8. A validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato ressalva a abusividade por serviço não prestado e a onerosidade excessiva (Tema Repetitivo n. 958 do Superior Tribunal de Justiça). Comprovado o registro do gravame no sistema RENAJUD e no órgão de trânsito (art. 1.361, § 1o, do Código Civil e art. 129-B do Código de Trânsito Brasileiro), e constatada a compatibilidade do valor cobrado com os custos de mercado, inexiste ilegalidade.

IV. DISPOSITIVO

9
. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC - art. 85, § 11, art. 332, art. 350, art. 373, I, art. 487, I, art. 932, III, art. 1.010, III, art. 1.021, § 1o; CDC - art. 6o, III, art. 42, art. 46, art. 52; CC - art. 1.361, § 1o; CTB - art. 129-B; Decreto-Lei n. 911/1969; Lei n. 9.503/1997.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF - ARE n. 681.888 AgR; STJ - Súmula n. 297, Súmula n. 382, Súmula n. 566, Tema Repetitivo n. 25, Tema Repetitivo n. 26, Tema Repetitivo n. 27, Tema Repetitivo n. 620, Tema Repetitivo n. 958, AgInt no AREsp n. 1.571.725, EDcl no REsp n. 1.856.491/PB; TJMT – ApCiv. n. 1036265-04.2025.8.11.0041, ApCiv. n. 1009965-27.2022.8.11.0003, ApCiv. n. 1001099-90.2024.8.11.0025, ApCiv. n. 1002870-18.2024.8.11.0021, ApCiv. n. 1000840-14.2024.8.11.0052.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso
de apelação cível
interposto pela autora
DALVIRIA FERREIRA DO COUTO SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Barra do Garças nos autos da Ação Revisional de Contrato, registrada sob o n.
1006431-67.2025.8.11.0004
, ajuizada em desfavor do
BANCO SAFRA S.A.
, que julgou liminarmente improcedente a pretensão autoral.

Na
origem
, a parte
Dalviria Ferreira do Couto Silva
afirmou que celebrou contrato de empréstimo bancário
n. 0105200010166139
em 12/setembro/2023, no valor total de R$ 86.905,89 (oitenta e seis mil, novecentos e cinco reais e oitenta e nove centavos), parcelado em 60 (sessenta) prestações, com parcela inicial de R$ 2.298,61 (dois mil, duzentos e noventa e oito reais e sessenta e um centavos).

Nesse contexto, sustentou a inserção arbitrária e ilegal de tarifas indevidas no contrato pela instituição financeira, fato que desrespeitou a taxa de juros acordada na operação e elevou o valor da parcela mensal (id. 317287850).

Especificou a autora que as cláusulas controvertidas no contrato são: tarifa de cadastro no valor de R$ 870,00 (oitocentos e setenta reais); taxa de juros aplicada (1,72% a.m.) diversa da contratada (1,66% a.m.); e registro do contrato no valor de R$ 474,00 (quatrocentos e setenta e quatro reais).

Postulou a revisão do contrato com o expurgo do valor de R$ 1.344,00 (mil, trezentos e quarenta e quatro reais); o recálculo das parcelas no importe de R$ 85.561,89 (oitenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e um reais e oitenta e nove centavos), com a incidência da taxa pactuada de 1,66%, o que resulta na parcela de R$ 2.263,06 (dois mil, duzentos e sessenta e três reais e seis centavos); a repetição do indébito (R$ 2.688,00); e a autorização para pagamento da parcela com o novo valor. Subsidiariamente, pleiteou a restituição simples dos valores pagos e solicitou a inversão do ônus da prova.

Recebida a inicial, o juízo de origem proferiu
decisão
que determinou a intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição e se manifestar sobre a improcedência liminar dos pedidos, nos termos dos artigos 10 e 332, ambos do Código de Processo Civil (id. 317287860).

Em
emenda à inicial
, a parte autora reiterou os fundamentos da demanda e sustentou que, submetido o contrato à perícia técnica contábil, foi detectado que a parte ré não aplicava a taxa realmente pactuada entre as partes.

Encerrada essa fase preliminar, o juízo de origem
julgou liminarmente improcedente a pretensão
da parte autora, com a resolução do mérito, na forma dos artigos 332 combinado com 487, I, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que as questões levantadas são objeto de entendimentos firmados em súmulas dos tribunais superiores (id. 317287871).

Ao fundamentar a improcedência sobre os juros, pontuou que, na hipótese, a autora alega que os juros cobrados pelo requerido excedem os valores pactuados no contrato, com base em cálculos que não diferenciam adequadamente a taxa de juros remuneratórios da composição do Custo Efetivo Total.

Asseverou que os juros remuneratórios foram pactuados na Cédula de Crédito Bancário no percentual de 1,66% a.m., 21,83% a.a., índice que se mostra condizente com a taxa média de mercado.

Igual sorte seguiu a análise das tarifas de registro do contrato e de cadastro, oportunidade em que afirmou que também se mostra lícita a cobrança desses encargos, uma única vez, se pactuados e o serviço tiver sido efetivamente prestado.

Fundamentou que, no caso, a comprovação da efetiva prestação do serviço correspondente à tarifa de registro de contrato se dá por meio da apresentação da documentação do veículo ou registro do contrato em cartório e, conforme os autos, o automóvel financiado foi dado em garantia da dívida por meio de alienação fiduciária.

Consignou que o gravame que recai sobre o veículo, por si só, justifica a cobrança da tarifa de registro do contrato pelo banco.

Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais (sem honorários advocatícios), verbas que ficaram sob a condição suspensiva de exigibilidade, pois deferida a gratuidade da justiça.

Inconformada, a parte autora
Dalviria Ferreira do Couto Silva
interpôs
recurso de apelação
, no qual sustentou preliminarmente a impossibilidade de julgamento liminar e a necessidade de fase instrutória, sob alegação de
error in procedendo
.

Aduziu que o magistrado do primeiro grau deixou de analisar a exordial, pois a sentença supostamente não possuiria qualquer relação com as questões suscitadas pela apelante.

Afirmou que seu pedido principal é que seja o contrato objeto da lide declarado abusivo, com o expurgo do importe financiado no montante de R$ 1.344,00 (mil, trezentos e quarenta e quatro reais), referente à tarifa de registro de contrato e cadastro, e a restituição do valor em dobro, com base no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor (id. 317287872).

Ainda nas razões recursais, defendeu que, diferentemente do que alega o juízo
a quo
, para julgar a presente demanda é de suma importância o contraditório com a instauração da fase instrutória.

No mais, reiterou que os argumentos e pedidos deduzidas na petição inicial.

Em suas
contrarrazões
, o
Banco Safra S.A.
arguiu preliminarmente a inadmissibilidade do presente recurso, ao argumento de que a apelante deixou de cumprir o artigo 932, III, do Código de Processo Civil, pois o recurso de apelação desatende ao pressuposto recursal estabelecido no artigo 1.010, III, do mesmo diploma legal, já que não impugna de maneira especificada o raciocínio contido na sentença (id. 320078888).

Quanto ao mérito, sustentou a legalidade dos encargos do contrato, bem como afirmou que o recorrente pleiteia a modificação dos juros remuneratórios, contudo, a redução das taxas de juros depende da cabal demonstração da abusividade, conforme Recurso Repetitivo n. 1.061.530-RS.

Ressaltou que, no caso, a diferença entre a taxa contratada e a taxa média não sugere a abusividade pretendida pela parte autora, conforme Súmula n. 382 do Superior Tribunal de Justiça.

Acerca do patamar dos juros remuneratórios, pontuou que os encargos foram regularmente previstos em contrato e que os juros pactuados são compatíveis com a taxa média de mercado para operações dessa espécie à época da contratação.

Em defesa da cobrança das tarifas, sustentou que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo, consolidou entendimento pela legalidade da cobrança de tarifa de cadastro, serviços prestados por terceiros, tarifa de avaliação do bem, despesa de registro do contrato, registro do gravame e seguro de proteção financeira.

Defendeu, ainda, a impossibilidade de descaracterização da mora. Afirmou que sua cobrança é permitida pela Resolução do Conselho Monetário Nacional n. 3.919/2010, como já ocorria com a Resolução do Conselho Monetário Nacional n. 3.518/2007 combinada com a Circular do Banco Central n. 3.371/2007, e remuneram o serviço de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados do cliente.

Sobre a rubrica de registro de contrato, aduziu que o ressarcimento dessa despesa está previsto no contrato, bem como no demonstrativo financeiro do Custo Efetivo Total, e que sua finalidade é reembolsar o banco requerido dos custos com o ato.

Sustentou que o procedimento constitui exigência legal (artigo 6o da Lei n. 11.882/08; artigo 1.361 do Código Civil) e seu custo está previsto nas tabelas de emolumentos cartorais e de trânsito.

Postulou o não provimento do recurso apresentado pela parte recorrente, por não ter comprovado a ilegalidade dos encargos impugnados

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Como relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Dalviria Ferreira do Couto Silva
contra sentença que julgou liminarmente improcedente ação revisional de contrato ajuizada em face do
Banco Safra S.A.
, nos termos dos artigos 332 combinado com 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O recurso não comporta acolhimento.

PRELIMINARES

ERROR IN PROCEDENDO

O artigo 332 do Código de Processo Civil, em sua redação expressa, autoriza o julgamento liminar de improcedência do pedido, independentemente da citação do réu, nas causas que dispensem a fase instrutória, quando o pedido contrariar, por exemplo, enunciado de súmula do Superior Tribunal de Justiça, entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.

A
ratio legis
desse instituto processual reside na necessidade de racionalização da atividade jurisdicional e de celeridade na solução de demandas repetitivas cujo desfecho já se encontra previamente definido pela jurisprudência vinculante dos tribunais superiores.

Constitui técnica de aceleração que permite encerrar precocemente lides cuja improcedência é juridicamente manifesta, de modo a evitar movimentação inútil da máquina judiciária, constituição desnecessária de advogado pelo réu e dispêndio de recursos públicos com a tramitação de processos cujo resultado já se encontra predeterminado pela jurisprudência pacificada.

Na hipótese dos autos, todos os pontos controvertidos suscitados pela parte consumidora são eminentemente de direito e já se encontram pacificados no ordenamento jurídico brasileiro, com a fixação de precedentes vinculantes e súmulas pelos tribunais superiores.

A validade da tarifa de cadastro encontra-se regulamentada pela Súmula n. 566 do Superior Tribunal de Justiça e pelo Tema n. 620 dos recursos repetitivos, que estabelecem critérios objetivos para aferição de sua legalidade.

A licitude da cobrança da tarifa de registro de contrato foi objeto do Tema n. 958 do Superior Tribunal de Justiça, que fixou tese quanto à validade do ressarcimento de despesa com registro, ressalvadas a abusividade por serviço não prestado e a onerosidade excessiva.

A questão dos juros remuneratórios possui disciplina consolidada na Súmula n. 382 do Superior Tribunal de Justiça e nos Temas n. 25, 26 e 27 dos recursos repetitivos, que afastam a aplicação da Lei de Usura aos contratos bancários e estabelecem que a estipulação de juros superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade.

Todas essas controvérsias prescindem de dilação probatória, pois sua solução depende exclusivamente da interpretação e aplicação das normas jurídicas pertinentes ao caso concreto e da verificação da conformidade das cláusulas contratuais com os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência vinculante.

A demonstração da efetiva prestação do serviço de registro do contrato, por exemplo, não demanda perícia contábil ou oitiva de testemunhas, mas simples análise documental (no caso, a verificação do registro do gravame de alienação fiduciária no sistema RENAJUD e no órgão de trânsito competente).

A aferição da compatibilidade dos juros remuneratórios pactuados com a taxa média de mercado tampouco exige instrução probatória complexa, porquanto os dados do Banco Central do Brasil são públicos, notórios e de acesso imediato, e foram inclusive juntados aos autos pelo próprio magistrado de origem.

Ademais, cumpre destacar que a apelante fundamentou parcialmente sua tese recursal na alegação de que cabia à instituição financeira demonstrar a licitude de suposta imposição de contratação de seguro prestamista.

Ocorre que não há, na petição inicial originariamente apresentada, qualquer alegação concernente à eventual cobrança de valores referentes a seguro prestamista ou a qualquer outro produto vinculado.

Portanto, não se verifica qualquer
error in procedendo
na decisão de primeiro grau, na medida em que o magistrado, ao julgar liminarmente a demanda, atuou em estrita consonância com as normas processuais aplicáveis.

Portanto, rejeito a preliminar de
error in procedendo
.

INÉPCIA DO RECURSO

Conforme assentado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “
o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, a trazer à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos
”. (ARE 681888 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 10/maio/2019)

No Código de Processo Civil de 2015, o princípio da dialeticidade foi expressamente positivado em diversos dispositivos legais, notadamente:
(i)
artigo 932, III, que atribui ao relator a competência para não conhecer de recurso que deixe de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
(ii)
artigo 1.010, III, que estabelece como requisito da apelação a indicação das razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;
(iii)
artigo 1.021, § 1o, que prescreve que na petição de agravo interno o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Importante ressaltar que a jurisprudência pátria estabelece distinção relevante entre a mera reprodução de argumentos já deduzidos em peças anteriores e a ausência total de impugnação específica.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a reprodução, na apelação, dos argumentos contidos na petição inicial não impede, por si só, o conhecimento do recurso.

O que se veda é a apresentação de recurso que se limita a tecer considerações genéricas, abstratas ou totalmente desconectadas da
ratio decidendi
do julgado impugnado, sem que se estabeleça qualquer diálogo argumentativo com os fundamentos que sustentam a decisão. (STJ - AgInt no AREsp: 1571725 SP 2019/0253610-2, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020)

Ao transportar esses princípios ao caso concreto, verifico que a apelante, em suas razões recursais, apresentou claramente seus argumentos contra a sentença e trouxe razões que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso.

A peça recursal não se limitou a considerações genéricas ou abstratas, mas impugnou especificamente os fundamentos da sentença. O fato de os argumentos recursais serem eventualmente improcedentes ou juridicamente frágeis não se confunde com ausência de dialeticidade.

Dessa forma, rejeito a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

MÉRITO

JUROS E CUSTO EFETIVO TOTAL

De início, cumpre registrar que o Código de Defesa do Consumidor é plenamente aplicável às instituições financeiras, conforme entendimento pacificado pela Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Não significa, contudo, que toda e qualquer cláusula contratual esteja sujeita a revisão judicial, pois a aplicação do diploma consumerista às relações contratuais bancárias deve observar as peculiaridades do mercado financeiro e respeitar os limites da intervenção judicial nos contratos, com preservação da autonomia da vontade das partes e da liberdade de contratar.

No presente recurso, a consumidora não sustenta propriamente a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato, mas formula alegação distinta: afirma que a instituição financeira teria aplicado taxa de juros superior àquela efetivamente contratada.

Segundo alega, o contrato prevê a incidência de juros de 1,66% ao mês, porém, na prática, o banco teria cobrado taxa de 1,72% ao mês, o que configuraria, a seu ver, descumprimento contratual e cobrança indevida.

Todavia, a argumentação funda-se em equívoco conceitual significativo acerca da distinção entre taxa de juros remuneratórios e Custo Efetivo Total, institutos que possuem natureza jurídica, metodologia de cálculo e finalidades completamente distintas no âmbito das operações de crédito ao consumidor.

A taxa de juros remuneratórios representa exclusivamente a remuneração do capital mutuado, ou seja, o preço do dinheiro emprestado pela instituição financeira ao consumidor.

Trata-se, em essência, do custo financeiro puro da operação, sem considerar quaisquer outros encargos, tarifas ou tributos que possam incidir sobre o contrato.

O Custo Efetivo Total, por sua vez, constitui indicador abrangente e consolidado que incorpora todos os encargos, despesas e tributos incidentes na operação financeira.

Incluem-se nesse cômputo os juros remuneratórios, as tarifas bancárias de cadastro e de registro, o Imposto sobre Operações Financeiras, os seguros eventualmente contratados, as despesas de registro em cartório ou em órgão de trânsito e quaisquer outros custos relacionados à concessão, à formalização e à manutenção do crédito.

A função precípua do Custo Efetivo Total é proporcionar ao consumidor transparência informacional e comparabilidade entre diferentes ofertas de crédito disponíveis no mercado, de modo a lhe permitir identificar, com clareza e objetividade, qual operação possui o menor custo total, independentemente da forma como os encargos estejam distribuídos, denominados ou estruturados.

Constitui, portanto, instrumento de proteção ao consumidor que viabiliza a tomada de decisão consciente e informada, em observância ao princípio da boa-fé objetiva e ao dever de informação adequada previsto no artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

A Resolução n. 3.517 do Conselho Monetário Nacional, que dispõe sobre a informação e a divulgação do Custo Efetivo Total correspondente a todos os encargos e despesas de operações de crédito e de arrendamento mercantil financeiro, estabelece em seu artigo 1o que o Custo Efetivo Total deve englobar todos os encargos e despesas incidentes nas operações de crédito, o que compreende taxa de juros, tributos, tarifas, seguros e outras despesas cobradas do cliente.

O Custo Efetivo Total, portanto, necessariamente supera o percentual da taxa de juros remuneratórios, precisamente porque agrega, em sua composição, todos os demais custos da operação.

No caso concreto, o contrato de financiamento celebrado entre as partes previu expressamente taxa de juros remuneratórios de 1,66% ao mês e 21,83% ao ano, ao passo que o Custo Efetivo Total foi fixado em 1,84% ao mês e 24,50% ao ano.

Quando a apelante afirma que o banco teria aplicado taxa de 1,72% ao mês em vez de 1,66% ao mês, sua alegação parte de uma interpretação que não diferencia adequadamente a taxa de juros remuneratórios do Custo Efetivo Total, circunstância que invalida integralmente o fundamento de descumprimento contratual.

O percentual superior que a apelante identifica não corresponde a uma suposta aplicação de juros acima do contratado, mas sim ao Custo Efetivo Total da operação, que legitimamente incorpora todos os encargos pactuados, conforme metodologia de cálculo prevista na regulamentação do Conselho Monetário Nacional.

Esse equívoco interpretativo, embora compreensível diante da complexidade técnica das operações financeiras, não configura irregularidade contratual, desvio de finalidade, cobrança abusiva ou descumprimento do pactuado pela instituição financeira.

Ao contrário, a natural e esperada superioridade do Custo Efetivo Total em relação à taxa de juros remuneratórios decorre inexoravelmente da própria metodologia de apuração desse indicador, com vistas a proporcionar ao consumidor visão panorâmica e completa do custo total da operação de crédito, incluídos todos os encargos diretos e indiretos.

Quanto maior o número de tarifas e despesas acessórias legitimamente pactuadas, maior será naturalmente a diferença entre a taxa de juros e o Custo Efetivo Total, sem que isso implique qualquer ilegalidade, abusividade ou vício contratual.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada desta Segunda Câmara de Direito Privado tem assentado de forma reiterada que o Custo Efetivo Total não se submete ao mesmo limite estabelecido para a taxa de juros, consoante destacado em voto da Exma. Desa. Marilsen Andrade Addario. (TJMT - Apelação Cível n 1036265-04.2025.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 4/09/2025)

Na mesma linha, julgado de relatoria da Exma. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas assentou que “
o cálculo que considera apenas o percentual dos juros é insuficiente para demonstrar eventual divergência entre a taxa contratada e a efetivamente praticada, uma vez que para essa apuração deve ser levado em conta o Custo Efetivo Total (CET)
”. (TJMT – Apelação Cível n. 1009965-27.2022.8.11.0003, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 30/04/2025)

É importante ressaltar, ainda, que o contrato foi livremente celebrado entre as partes, com plena ciência da mutuária quanto à taxa de juros, ao valor das parcelas, ao prazo de pagamento e ao custo total da operação.

O Custo Efetivo Total da operação foi adequadamente informado no instrumento contratual de forma clara, destacada e em rubrica própria, circunstância que permite ao consumidor comparar diferentes ofertas de crédito disponíveis no mercado e exercer seu direito de escolha de forma consciente e informada, em observância ao dever de transparência e de informação previsto nos artigos 46 e 52 do Código de Defesa do Consumidor.

Não há nos autos qualquer elemento que indique vício de consentimento, erro, dolo, coação ou estado de perigo no momento da contratação, circunstâncias que poderiam eventualmente justificar a revisão das cláusulas contratuais.

Ante o exposto, rejeito a alegação de que a instituição financeira teria aplicado taxa de juros diversa da contratada.

TARIFA DE CADASTRO

A Tarifa de Cadastro possui natureza jurídica distinta e autônoma em relação à extinta Taxa de Abertura de Crédito. Enquanto esta se destinava a remunerar genericamente a abertura da linha de crédito e a disponibilização de recursos, aquela possui finalidade específica e bem delimitada: remunerar o conjunto de atividades relacionadas ao levantamento e à análise de informações cadastrais do consumidor junto aos órgãos de proteção ao crédito, análise documental, verificação da capacidade de pagamento do pretenso mutuário, pesquisa de restrições cadastrais e avaliação do perfil de risco do cliente.

A validade da cobrança da Tarifa de Cadastro encontra respaldo expresso na Súmula n. 566 do Superior Tribunal de Justiça, a qual estabelece que, nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução do Conselho Monetário Nacional n. 3.518/2007, em 30/abril/2008, pode ser cobrada essa tarifa no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema Repetitivo n. 620, consolidou-se no sentido de que a cobrança dessa tarifa é legítima quando observados dois requisitos cumulativos: primeiro, que o contrato tenha sido celebrado após 30/abril/2008; segundo, que a tarifa seja exigida apenas no início do relacionamento contratual entre as partes.

No mesmo sentido, em recente precedente, a eminente Desembargadora Maria Helena Gargaglione Povoas assentou que a tarifa de cadastro, quando cobrada uma única vez no início do relacionamento e com adequada informação ao consumidor, é válida conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. (TJMT - Apelação Cível 1001099-90.2024.8.11.0025, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 19/dezembro/2025)

Esse precedente reforça a orientação de que os requisitos estabelecidos na Súmula n. 566 são suficientes para validar a cobrança, sem que seja necessária a demonstração pormenorizada de cada serviço específico prestado durante a análise cadastral.

No caso concreto, os requisitos para a validade da Tarifa de Cadastro encontram-se plenamente satisfeitos. A Cédula de Crédito Bancário foi firmada em 12/setembro/2023, portanto muito posteriormente ao marco temporal estabelecido pela Súmula n. 566 do Superior Tribunal de Justiça.

Outrossim, trata-se inequivocamente do início do relacionamento contratual entre as partes para a operação de crédito em análise, circunstância que autoriza a exigência da tarifa nos moldes preconizados pela jurisprudência superior.

Ademais, o contrato especifica de forma clara e destacada a cobrança da Tarifa de Cadastro no valor de R$ 870,00 (oitocentos e setenta reais), em rubrica própria e individualizada, o que permite ao consumidor plena ciência do encargo antes da formalização do negócio jurídico, em sintonia com o dever de informação previsto no artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, entendo que a apelante não demonstrou que o valor cobrado extrapola os patamares usualmente praticados no mercado financeiro de forma desproporcional ou que configura enriquecimento sem causa da instituição financeira, ônus probatório que lhe competia nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, rejeito a alegação de ilegalidade da referida cobrança.

TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO

A validade da cobrança de tarifa referente ao registro do contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária encontra sólido fundamento no Tema n. 958 do Superior Tribunal de Justiça, o qual possui eficácia vinculante para os tribunais de todo o país.

O referido precedente qualificado fixou tese que reconhece a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas duas hipóteses específicas: a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto (item 2.3 da tese, REsp 1.578.553/SP).

A razão de decidir desse tema repousa no entendimento de que o registro do contrato de alienação fiduciária constitui ato necessário à constituição da garantia real e à sua oponibilidade perante terceiros, nos termos da legislação de regência (Decreto-Lei n. 911/1969 e Lei n. 9.503/1997, Código de Trânsito Brasileiro).

Destaca-se, por sua vez, que o §1o do artigo 1.361 do Código Civil estabelece que, para a constituição da propriedade fiduciária, é necessário o registro do contrato na repartição competente para o licenciamento, o qual deve ser feito, segundo o artigo 129-B do Código de Trânsito Brasileiro e o artigo 8o da Resolução do Conselho Nacional de Trânsito n. 807/2020, por empresa registradora devidamente credenciada junto ao órgão de trânsito.

O registro do contrato de alienação fiduciária no órgão de trânsito não é, portanto, mera faculdade ou formalidade dispensável, mas constitui requisito essencial e obrigatório para a constituição válida e oponível da garantia real.

Sem o registro, a garantia fiduciária não produz efeitos perante terceiros, o que deixa o credor desprovido de proteção em caso de alienação irregular do bem ou de concorrência com outros credores, motivo pelo qual, em suma, constitui ato jurídico indispensável para a operacionalização do financiamento com garantia de alienação fiduciária.

No presente caso, a efetiva prestação do serviço restou cabalmente demonstrada nos autos. Conforme se verifica da documentação acostada e da própria consulta ao sistema RENAJUD realizada pelo juízo de origem, o gravame de alienação fiduciária foi regularmente registrado no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo do automóvel objeto do financiamento junto ao Departamento Estadual de Trânsito, o que constituiu validamente a garantia real em favor do credor fiduciário.

Em acréscimo, embora a apelante tenha alegado que não houve a efetiva prestação do serviço, essa argumentação resta evidentemente afastada pela própria documentação juntada aos autos, a qual demonstra inequivocamente o registro do gravame junto ao sistema RENAJUD e ao órgão de trânsito competente, circunstância que afasta por completo a primeira ressalva estabelecida no Tema n. 958 do Superior Tribunal de Justiça, qual seja, a cobrança por serviço não prestado.

A efetivação do registro afasta por completo a primeira ressalva estabelecida no Tema n. 958 do Superior Tribunal de Justiça, qual seja, a cobrança por serviço não prestado.

Resta, portanto, analisar se a cobrança padece de onerosidade excessiva, segunda ressalva estabelecida no precedente vinculante, o que deve ser analisado à luz dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade estabelecidos pela jurisprudência, consideradas a natureza do serviço prestado, a necessidade do registro para a constituição válida da garantia fiduciária e os valores usualmente praticados no mercado para operações dessa espécie.

Sobre esse ponto, o entendimento consolidado desta Egrégia Segunda Câmara de Direito Privado orienta-se no sentido de que valores na ordem de R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais), por exemplo, não se mostram abusivos ou excessivamente onerosos, uma vez que se situam dentro dos patamares razoáveis praticados no mercado para o registro de alienação fiduciária em veículos automotores. (TJMT, Apelação Cível 1002870-18.2024.8.11.0021, Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 14/abril/2025; e Apelação Cível 1000840-14.2024.8.11.0052, Dra. Tatiane Colombo, j. 10/novembro/2025)

Nessa mesma linha de raciocínio, entendo que o valor de R$ 474,00 (quatrocentos e setenta e quatro reais) cobrado pela instituição financeira a título de Tarifa de Registro de Contrato não se mostra abusivo, porquanto se situa em patamar compatível com os custos efetivamente incorridos para a formalização do gravame fiduciário junto ao órgão de trânsito, consideradas a necessidade de utilização de empresa registradora credenciada, o pagamento de emolumentos e taxas administrativas, e a natureza essencial desse procedimento para a válida constituição da garantia real.

Frise-se, ainda, que a apelante se limitou a alegar genericamente que o valor seria excessivo por comparação com práticas de outras instituições financeiras, sem que tenha apresentado elementos probatórios concretos que demonstrem a desproporcionalidade manifesta da cobrança ou que indiquem enriquecimento sem causa do credor fiduciário, ônus que lhe competia nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, rejeito, igualmente, a alegação de ilegalidade da referida tarifa.

RECÁLCULO E RESTITUIÇÃO EM DOBRO

Os pedidos de recálculo das parcelas contratuais e de restituição em dobro de valores constituem consequências lógicas do eventual reconhecimento de ilegalidade nas cobranças impugnadas pela apelante.

Trata-se de pedidos sucessivos e dependentes, cuja procedência pressupõe necessariamente o acolhimento das alegações de abusividade dos juros e das tarifas.

No presente caso, contudo, todas as cobranças impugnadas foram consideradas legítimas, válidas e compatíveis com o ordenamento jurídico brasileiro, conforme demonstrado detalhadamente na fundamentação precedente.

Rejeito, portanto, os pedidos de recálculo das parcelas e de restituição em dobro.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
REJEITO
as preliminares e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
DALVIRIA FERREIRA DO COUTO SILVA
.

Em consonância com o entendimento emanado pelo Superior Tribunal de Justiça, a majoração dos honorários advocatícios (art. 85, §11, do CPC) depende da sua fixação na origem, o que não ocorreu no presente caso, razão pela qual deixo de fixar honorários advocatícios em razão da sucumbência recursal (STJ - EDcl no REsp n. 1856491/PB, Rel.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2021)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026